Tribunal: TJES
Processo: 5010581-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010581-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: VALERIA MIRANDA ANDRADE SILVA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010581-24.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: VALÉRIA MIRANDA ANDRADE SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A em face da decisão id 3651729, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de Marataízes, que, nos autos do processo nº 0000722-27.2020.8.08.0069, inverteu o ônus da prova e determinou que a Agravante arcasse com o custo da produção da prova pericial nos autos de origem.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, alegando, em síntese, que a inversão do ônus probatório não significa, necessariamente, o repasse da obrigação de custeio da prova, sobretudo quando não requerida pela parte sobre a quem fora repassado o encargo.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a Agravada ajuizou “ação anulatória de multa administrativa c/c danos morais com pedido de tutela de urgência” em face da Agravante por meio da qual a primeira impugna os valores cobrados pela última pelo fornecimento de energia elétrica, sustentando inexistirem as irregularidades identificadas na instalação da respectiva unidade consumidora.

Em decisão saneadora, o MMº. Juiz de Direito
a quo,
após fixar os pontos controvertidos e inverter o ônus da prova em desfavor da Agravante, impôs a esta última o encargo da produção da prova pericial deferida.

Não obstante, é cediço que a inversão do encargo probatório não implica necessariamente na imposição do ônus econômico da produção da prova, mas sim do ônus processual, de modo a parte pode optar por não arcar com o encargo e submeter-se aos efeitos decorrentes da não produção da prova.

O entendimento ora exposto é corroborado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que já se pronunciou no sentido de que “
n
os termos da jurisprudência desta Corte, aquele contra quem houve a inversão do ônus não é obrigado a custear honorários de perícia devendo, contudo, arcar com as consequências da não produção da prova
”(AgInt no AREsp n. 1.953.714/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também tem decidido segundo o referido entendimento, como ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº. 0023528-31.2019.8.08.0024, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO VIOLAÇÃO DO ART. 373, § 1° DO CPC REGRAS DO ÔNUS DA PROVA NÃO SE CONFUNDEM COM AS REGRAS DE SEU CUSTEIO HONORÁRIOS PERICIAIS DEVEM SER CUSTEADOS PELOS AGRAVADOS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo de produção da prova, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160175234, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020)

2. Observa-se que foram os agravados que requereram a produção de prova pericial contábil, porém, o juiz singular inverteu o ônus da prova, sem qualquer fundamentação sobre tal questão e sem dar oportunidade ao agravante de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído, indo de encontro com o disposto no art. 373, § 1° do CPC. 3

. Ainda que a decisão que inverteu o ônus da prova estivesse devidamente fundamentada, o entendimento pacificado do STJ é de que a regra do ônus da prova não se confunde com seu custeio, cabendo a remuneração do perito àquele que requereu a produção de prova pericial. Precedentes STJ.

4. Tendo em vista que foram os agravados que requereram a produção de prova pericial e por não serem beneficiários da gratuidade da justiça, estes é que devem arcar com os honorários do perito, fixados pelo julgador primevo.

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a r. decisão agravada que inverteu o ônus da prova sem qualquer fundamentação e determinar que os honorários periciais sejam custeados pelos agravados.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011073, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

Neste contexto, impõe-se a reforma da decisão a fim de afastar a obrigação da Agravante de custear a prova pericial deferida pelo Juízo.

Ante o exposto, conheço o recurso e lhe dou provimento para a reformar a decisão hostilizada na parte que determinou o custeio da produção da prova pericial pela Agravante, sem alterar, entretanto, as demais deliberações.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CONSUMIDOR
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA –
AÇÃO ANULATÓRIA
– RELAÇÃO DE CONSUMO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CUSTEIO DA PROVA – ÔNUS ECONÔMICO NÃO REPASSADO AUTOMATICAMENTE
– RECURSO PROVIDO
.

A
inversão do encargo probatório não implica, necessariamente, na imposição do ônus econômico da produção da prova, mas sim
d
o ônus processual, de modo que
a parte pode optar por não arcar com o encargo e
se
submeter aos efeitos decorrentes da não produção da respectiva prova.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.